Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713379-24.2025.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM DOURADO ARAUJO IMPETRANTE: TCHAIANNA ROBERTA MATIAS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por TCHAIANNA ROBERTA MATIAS em favor de WILLIAM DOURADO ARAUJO em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódias – NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 230257302 dos autos de origem), bem como contra a decisão que recebeu a denúncia e rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a (id 231736152 dos autos originários, Processo n. 0707076-70.2025.8.07.0007). Em síntese, a impetrante afirma que o paciente é responsável pelo cuidado de sua esposa grávida de 7 meses e de suas duas filhas, sendo que uma delas tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3. Alega que há comprovação de que a vítima não deseja prosseguir com as acusações iniciais, relatando que os eventos registrados não ocorreram da forma descrita. Sustenta que medidas cautelares, como afastamento do lar, proibição de contato e monitoramento eletrônico, seriam suficientes para assegurar o andamento do processo, considerando que o paciente não representa risco à vítima nem à sociedade. Destaca a urgência do pedido de revogação da prisão, haja vista o estado de saúde e necessidade de suporte imediato da esposa grávida e das filhas, reforçando o constrangimento ilegal que a situação atual impõe. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente acompanhe o feito em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão do Juízo do NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se (id 230257302 dos autos de origem, Processo n. 0707076-70.2025.8.07.0007): O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal, injúria e ameaça, em que o custodiado chegou a ir para cima da vítima com um facão, circunstância que acontece de forma reiterada, de acordo com o relato da vítima. Há uma semana, a vítima diz que foi agredida com um chute na boca. Além disso, preencheu questionário que confirma a reiteração de atos violentos, tudo a indicar que a soltura do custodiado coloca em risco sua integridade física. O custodiado, por fim, ostenta inúmeras passagens criminais, inclusive por delitos praticados com violência e grave ameaça. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. [destaquei] Como se verifica, a decisão de 1a instância que recebeu a denúncia também reapreciou recentemente os requisitos, nos seguintes termos (id 231736152 dos autos de origem, Processo n. 0707076-70.2025.8.07.0007): Em que pese os pedidos de revogação das medidas protetivas de urgência formulados tanto pela vítima, inclusive em manifestação pessoal, quanto pelo denunciado (ID’s 230760118 e 230425455), verifica-se que a manutenção das medidas é imperiosa diante da gravidade da conduta praticada. Conforme os elementos constantes dos autos, o denunciado atuou de forma extremamente violenta, utilizando-se de uma faca como meio de intimidação e agressão, dirigindo seus ataques à vítima mesmo diante de sua condição de gestante. Tal circunstância denota não apenas a brutalidade do comportamento adotado, mas também um elevado potencial de reiteração da violência, revelando cenário de risco concreto à integridade física e emocional da ofendida. Importante frisar que eventual retratação por parte da vítima, seja motivada por vínculos emocionais, dependência afetiva ou eventuais pressões externas — ainda que sutis ou veladas —, não é suficiente para afastar o risco existente, tampouco inviabiliza a continuidade da persecução penal. A vulnerabilidade da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica, não pode ser desconsiderada sob pena de comprometer a eficácia das medidas protetivas e a própria função preventiva da intervenção judicial. Mesmo que haja manifestação de vontade quanto à retomada da convivência ou ao desinteresse no prosseguimento da ação, deve-se ter em mente que se trata de crime de ação penal pública incondicionada, em que a proteção da vítima e a preservação da ordem jurídica prevalecem sobre sua manifestação de vontade, sobretudo diante dos indícios concretos de ameaça à sua segurança. Ressalte-se, ainda, que a revogação das medidas pode influenciar diretamente o curso da instrução criminal, impactando negativamente na formação da prova e na liberdade da vítima para depor com segurança, diante de possíveis influências emocionais ou psicológicas. Diante de todo o exposto, não há elementos que justifiquem a flexibilização ou a revogação das medidas protetivas deferidas, que devem ser integralmente mantidas para assegurar a integridade da vítima e a regularidade do processo penal. [destaquei] Diante desse contexto, destaco a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos das decisões anteriores, uma que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e a outra que rejeitou o pedido de revogação da prisão. Com efeito, apesar de a Defesa carrear a esta ação e aos autos de origem carta, áudio e vídeo da ofendida afirmando que os fatos não se deram da forma como narrada em delegacia de polícia, a experiência ordinária mostra que a tamanha vulnerabilidade e dependência emocional e física do agressor, não raras vezes, levam a vítima a se arrepender da denúncia perpetrada e de não querer dar prosseguimento à ação penal. Como se sabe, tal exame só é cabível com a instrução processual. A vulnerabilidade da vítima no caso concreto é patente, pois, além de gestante de 7 meses, ela toma medicações controladas que evidenciam a presença de possível transtorno mental. Os atos delituosos foram cometidos, em tese, com violência e grave ameaça e com o uso de um facão pelo paciente contra sua esposa gestante. Assim, ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto à integridade física da vítima, a tornar necessário acautelar a ordem púbica. De fato, verifico que é caso de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator